Tribunal: TJES
Processo: 0000671-57.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000671-57.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON DA SILVA BIRINGUI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUNTADA POSTERIOR DE MÍDIA JÁ CONHECIDA PELA DEFESA, SEM SURPRESA PROCESSUAL E SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUTO DE APREENSÃO, AUTO DE AVALIAÇÃO, PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR PESSOAS QUE O CONHECIAM PREVIAMENTE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa.

2.
Consta da denúncia que, no dia 28 de dezembro de 2018, no período vespertino, na localidade de Córrego Santa Luzia, próximo à Samarco, no município de Alegre/ES, o acusado, acompanhado de outro indivíduo não identificado, aproveitou-se da ausência da vítima e de seus familiares, arrombou os cadeados dos portões de uma oficina e subtraiu fios de cobre, cabos de energia, botijão de gás, aparelho celular, garrafa térmica e cadeados. A identificação do apelante ocorreu por meio de imagens de câmeras de segurança de vizinho da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 2 (duas) questões em discussão:

(i) analisar se a juntada posterior da mídia contendo imagens do furto, após o encerramento da instrução, acarretou nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

(ii) verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação, ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4.
Quanto à preliminar, a nulidade suscitada não merece acolhimento. As imagens de videomonitoramento já integravam o inquérito policial, foram mencionadas na denúncia e também no auto de apreensão, razão pela qual não configuraram elemento novo ou surpresa processual para a defesa.

5.
A providência posterior requerida pelo órgão ministerial consistiu em mera regularização formal da prova já existente nos autos, voltada ao reforço da cadeia de custódia, sem alteração substancial do acervo probatório anteriormente conhecido pelas partes.

6.
Verifica-se, ademais, que o contraditório foi preservado, pois a defesa teve oportunidade de se manifestar acerca do material audiovisual antes da prolação da sentença, inclusive em alegações finais, inexistindo restrição concreta ao exercício da ampla defesa.

7.
Incide, na hipótese, o art. 563 do Código de Processo Penal, consagrador do princípio pas de nullité sans grief, de modo que a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso concreto.

Mérito

8.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de avaliação da res furtiva, relatório final do inquérito policial e demais documentos constantes dos autos.

9.
A autoria também ficou suficientemente comprovada. A vítima relatou, em juízo, o arrombamento da propriedade e a subtração dos bens, afirmando ter reconhecido o acusado nas imagens captadas por câmeras de segurança, nas quais ele aparecia carregando objetos furtados.

10.
O esposo da vítima confirmou o reconhecimento do apelante nas gravações e corroborou a dinâmica delitiva descrita na denúncia, notadamente o rompimento dos cadeados e a subtração dos bens existentes na oficina da propriedade.

11.
O reconhecimento judicial revelou-se dotado de especial credibilidade, pois o acusado era vizinho das vítimas e pessoa por elas conhecida há longa data, circunstância que reduz significativamente a possibilidade de equívoco na identificação.

12.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevo quando coerente, firme e em consonância com os demais elementos de prova, especialmente quando corroborada por testemunho judicial e por registro audiovisual do fato.

13.
As imagens de videomonitoramento constituem meio idôneo de prova e, somadas aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, formam conjunto harmônico e seguro apto a sustentar o decreto condenatório.

14.
A negativa de autoria apresentada pelo réu permaneceu isolada e sem amparo em qualquer elemento probatório concreto, não sendo suficiente, por si só, para infirmar a consistência da prova produzida pela acusação.

15.
Ausente dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade, mostra-se inviável a absolvição fundada no art. 386 do Código de Processo Penal, não incidindo, na espécie, o princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

16.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000671-57.2019.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON DA SILVA BIRINGUI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO RIBEIRO GASPAR - ES9524-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
GILSON DA SILVA BIRINGUI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES (id 16646261) que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto qualificado
(previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal), à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além de
40 (quarenta) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 16739418) a defesa sustenta, em síntese, preliminar de
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa
, ao argumento de que houve juntada tardia de mídia contendo imagens do suposto furto após o encerramento da instrução criminal, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, pugna pela
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, alegando fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva. Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, a absolvição nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 28 de dezembro de 2018, no período vespertino, na localidade de Córrego Santa Luzia, próximo à Samarco, no município de Alegre/ES, o acusado, acompanhado de outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu diversos bens da vítima
Luciana de Mendonça Rodrigues Vasconcelos
.

De acordo com a peça acusatória, o denunciado aproveitou-se da ausência da vítima e de seus familiares para arrombar os cadeados dos portões de uma oficina e adentrar no local. Foram furtados: 5 kg (cinco quilogramas) de fio de cobre grosso, 5 (cinco quilogramas) kg de cobre fino, 3 (três) rolos de cabo de energia, 1 (um) botijão de gás cheio, 1 (um) aparelho celular LG Dual Sim, 1 (uma) garrafa térmica e 2 (dois) cadeados.

A identificação do acusado foi possível por meio de imagens de câmeras de segurança de um vizinho. Consta ainda que, após o registro da ocorrência, familiares do réu teriam ameaçado o esposo da vítima para que a "queixa" fosse retirada.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da preliminar.

A defesa sustenta que a juntada da mídia contendo imagens do furto teria ocorrido após o encerramento da instrução criminal, o que configuraria cerceamento de defesa.

Todavia, conforme se extrai dos autos, as imagens do furto já constavam do inquérito policial e foram expressamente mencionadas na denúncia e no auto de apreensão de fl. 23, sendo, portanto, de conhecimento da defesa desde o início da persecução penal.

A providência requerida pelo
Parquet
em abril de 2022 constituiu mera regularização formal destinada a reforçar a cadeia de custódia da prova, não introduzindo elemento novo ou surpresa processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a juntada de documentos ou mídias em momento posterior não gera nulidade quando assegurado o contraditório e ausente demonstração de prejuízo à defesa, admitindo-se a produção de prova documental até mesmo em fases posteriores do processo.

Ademais, foi assegurado à defesa o contraditório, tendo esta tido oportunidade de se manifestar sobre o material audiovisual antes da prolação da sentença
,
inclusive em sede de alegações finais.

Cumpre lembrar que vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

Assim, não restando demonstrado qualquer prejuízo concreto à ampla defesa, não há falar em nulidade processual.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo ao
exame do mérito.

A defesa sustenta a
absolvição
do apelante sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

No entanto, após detida análise dos autos verifico que
a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim unificado nº 38172814, auto de apreensão, auto de avaliação da
res furtiva,
relatório final do inquérito policial

e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto à
autoria
, esta emerge com clareza da prova oral produzida em juízo.

A vítima
Luciana de Mendonça Rodrigues Vasconcelos

relatou que os cadeados e portões da propriedade foram arrombados e diversos objetos subtraídos, afirmando que o acusado foi identificado nas imagens captadas por câmeras de videomonitoramento do vizinho, aparecendo inclusive carregando um botijão de gás e outros objetos furtados.

Registro, ainda, que o acusado é vizinho das vítimas e conhecido de
Luciana
desde a infância, circunstância que confere especial credibilidade ao reconhecimento realizado.

No mesmo sentido,
Gilberto Paranhos Vasconcelos
, esposo da vítima, confirmou em juízo que reconheceu o acusado nas imagens de videomonitoramento, afirmando que os cadeados da propriedade foram rompidos e diversos objetos foram subtraídos da oficina existente na chácara.

Ressalte-se que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório, possui especial relevância no processo penal, sobretudo em crimes patrimoniais. Cito precedente: STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.:
Ministro Ribeiro Dantas
,
j
.: 04/03/2024
, T5 – Quinta Turma, DJe 07/03/2024)

Ademais, as imagens de câmeras de segurança constituem meio idôneo de prova, sendo amplamente aceitas pela jurisprudência como elemento apto a demonstrar a autoria delitiva.

Importa destacar que a negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo em qualquer elemento probatório, tratando-se de mera tentativa de afastar a responsabilização penal.

Assim, diante da harmonia entre as provas testemunhais, os elementos colhidos na fase investigativa e as imagens de videomonitoramento, resta suficientemente demonstrada a autoria delitiva, não havendo espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17140135),
nego provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Dou as matérias por prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.